Tribunal: TJES
Processo: 5011801-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011801-57.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: GASPARINI, NOGUEIRA DE LIMA E BARBOSA ADVOGADOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS NÃO MENCIONADA EM PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto, reconhecendo a ilegitimidade ativa da sociedade embargante para promover cumprimento provisório de sentença relativo a honorários sucumbenciais, por ausência de menção expressa ao nome da sociedade nas procurações juntadas aos autos. A embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 85, § 15, do CPC e à possibilidade de saneamento da suposta irregularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão embargado, quanto: (i) à aplicação do art. 85, § 15, do CPC para reconhecer a legitimidade da sociedade de advogados na execução de honorários sucumbenciais, mesmo sem menção expressa em procuração; e (ii) à possibilidade de se considerar sanável a irregularidade decorrente da ausência de nome da sociedade na outorga dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, mas tão somente à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O Acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia central, reconhecendo a ilegitimidade da sociedade de advogados que não consta da procuração, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 1.739.006/RS).

5. A tese de que a ausência de nome da sociedade na procuração configuraria vício sanável foi implicitamente afastada pelo reconhecimento de que tal omissão implica vício insanável, o que extingue o cumprimento provisório de sentença.

6. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente a fundamentação adequada sobre o ponto central da controvérsia, conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

7. Inexiste contradição interna entre os fundamentos da decisão e seu dispositivo, tampouco omissão relevante capaz de modificar o resultado do julgamento.

8. Não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por não se constatar caráter protelatório nos embargos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão no acórdão que, fundamentadamente, enfrenta a controvérsia central, sendo desnecessária a análise de todos os argumentos das partes.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, tampouco à análise de contradições externas ao julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º e 15; 1.022, I, II e III; 1.025; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1.739.006/RS, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, DJe 19/08/2021.
TJES, EDcl na AC 5004089-80.2022.8.08.0011, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 02/07/2024.
TJES, EDcl na AC 0017175-73.2019.8.08.0347, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 18/10/2024.
TJES, EDcl na AC 5009922-40.2022.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 25/04/2024.
TJES, EDcl na Ap. Cív. 0016309-08.2016.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 21/06/2022.
TJES, EDcl na Ap. Cív. 0141601-10.2013.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 25/06/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Gasparini, Nogueira de Lima e Barbosa Advogados
contra o Acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
A. Madeira Indústria e Comércio Ltda.
, reconhecendo a ilegitimidade ativa da sociedade embargante para promover o cumprimento provisório de sentença relativo a honorários sucumbenciais, diante da ausência de menção expressa ao nome da sociedade nas procurações acostadas aos autos.

Contrarrazões no ID 11833494, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Gasparini, Nogueira de Lima e Barbosa Advogados
contra o Acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
A. Madeira Indústria e Comércio Ltda.
, reconhecendo a ilegitimidade ativa da sociedade embargante para promover o cumprimento provisório de sentença relativo a honorários sucumbenciais, diante da ausência de menção expressa ao nome da sociedade nas procurações acostadas aos autos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

No Acórdão, a Corte deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por A. Madeira Indústria e Comércio Ltda., reformando a decisão de primeiro grau que havia rejeitado a impugnação ao cumprimento provisório de sentença ajuizado pelo escritório Gasparini, Nogueira de Lima e Barbosa Advogados (GNB).

O Tribunal acolheu o argumento de ilegitimidade ativa da sociedade agravada (embargante) para a execução dos honorários sucumbenciais, destacando que não há, nos autos, procuração ou substabelecimento em que conste expressamente o nome da sociedade exequente. Segundo o entendimento adotado, a omissão do nome da sociedade na outorga dos poderes implica a presunção de que os honorários pertencem apenas aos advogados individualmente nomeados, o que afasta a legitimidade da sociedade para executar a verba.

O voto também rejeitou a alegação de preclusão lógica, esclarecendo que a matéria de legitimidade ativa é de ordem pública e que a discussão anterior dizia respeito apenas aos advogados individualmente substabelecidos, e não à sociedade de advogados.

Assim, esta Egrégia Câmara conheceu e deu provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, acolhendo a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, de modo a extinguir o cumprimento de sentença proposto pela sociedade agravada, por ilegitimidade ativa, além de condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o proveito econômico da demanda, com base nos arts. 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

Veja-se a ementa do julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUBSTABELECIMENTO EM NOME DE ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE MENÇÃO À SOCIEDADE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA. PROESSO EXTINTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I -
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que “há ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1739006 RS 2020/0195848-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 16/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021). II -
Na espécie, a primitiva sociedade e seus advogados substabeleceram seus poderes a determinados advogados, sem mencionar a sociedade que estes integravam, revelando-se a ilegitimidade desta última para executar a verba sucumbencial em sede de Cumprimento Provisório de Sentença.
III - A Corte de Superposição reconheceu a preclusão lógica de anterior questionamento envolvendo a existência de vícios de representação da Executada pelos Advogados substabelecidos, contudo, essa preclusão diz respeito apenas à participação dos referidos advogados substabelecidos nos autos, ou seja, em momento algum envolveu a discussão sobre a sociedade de advogados que estes integram, cujo matéria pode ser discutida, impondo-se reiterar que a referida sociedade dos advogados substabelecidos não possui legitimidade para inaugurar o Cumprimento Provisório de Sentença. IV - Acolhida a Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença, com extinção do processo, impõe-se condenar a Exequente/Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes. V - Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para acolher a Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença, extinguindo o feito, em razão da ilegitimidade ativa da Recorrida GASPARINI, NOGUEIRA DE LIMA E BARBOSA ADVOGADOS para inaugurar o Cumprimento Provisório de Sentença, condenando a Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

(TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5011801-57.2022.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 01/Mar/2024)

Nos seus embargos, o escritório Gasparini, Nogueira de Lima e Barbosa Advogados (GNB) sustenta que o Acórdão foi omisso ao não enfrentar questões que seriam capazes de infirmar a conclusão adotada, em síntese: (i) a aplicação do art. 85, § 15, do CPC – o qual atribui legitimidade à sociedade de advogados para requerer o pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo sem constar expressamente da procuração; e
(ii)
a natureza sanável da eventual irregularidade, mesmo se reconhecida a ausência de indicação da sociedade na procuração.

O embargante requer o provimento dos Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para que seja reformado o Acórdão e negado provimento ao Agravo de Instrumento da parte adversa. Subsidiariamente, requer que as matérias omitidas sejam enfrentadas com o fim de prequestionamento, com base no art. 1.025 do CPC, visando viabilizar eventual interposição de Recurso Especial.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando há na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando é
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Todavia,
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

No caso, o Acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a sociedade de advogados não detém legitimidade ativa para a execução de honorários sucumbenciais quando seu nome não consta expressamente da procuração outorgada pela parte representada, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
“Há ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade.”
(STJ, AgInt no AREsp 1.739.006/RS, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, DJe 19/08/2021).

No que se refere à alegação de que o vício seria sanável, importa registrar que, diante do entendimento adotado no Acórdão embargado – no sentido de que há ilegitimidade da sociedade de advogados para executar honorários advocatícios quando seu nome não consta da procuração –, a consequência lógica é o reconhecimento de vício insanável neste momento.

Com base nesse fundamento autônomo e suficiente, a decisão embargada enfrentou de forma adequada a controvérsia posta, sendo desnecessária manifestação sobre todos os demais argumentos expendidos pelas partes. Como sabido, “[...]
a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.
[...] (TJES, Embargos de Declaração na AC: 5004089-80.2022.8.08.0011, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/07/2024) (destaquei)

Neste sentido é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.
2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 0017175-73.2019.8.08.0347, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/10/2024) (destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO – TEMAS PREJUDICADOS – DESNECESSIDADE DO JULGADOR RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O embargante argumenta em suas razões recursais a existência de omissão no acórdão embargado, pois não abarcou os fatos e documentos trazidos aos autos, para além do tempo de restituição, bem como outros temas referentes à desistência do contrato, não abordados nem pelo Acórdão e nem pela sentença. 2. A conclusão exarada pela sentença e confirmada nesta instância recursal é prejudicial, impeditiva à análise dos outros temas citados pela parte embargante como “omissos”, uma vez que, inexistindo a possibilidade imediata de restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente, não se afigura útil discutir outros temas concernentes ao contrato, tais quais cláusula penal, taxa de administração, seguro, incidência de juros e correção monetária. 3. Outrossim, cabe ressaltar ainda, que, consoante já pacificado pelo STJ “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região-, julgado em 8/6/2016). 4. Ainda que assim não fosse, os temas não enfrentados pelo Juízo singular não podem ser conhecidos pelo Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido, verifica-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 5009922-40.2022.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/04/2024) (destaquei)

Ainda,
a contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela
interna
do julgado
, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, caracterizando uma incoerência lógica, e não eventual contradição entre o julgado e a lei, a doutrina, a jurisprudência, a prova dos autos ou o entendimento da parte, o que caracterizaria uma contradição externa.

Cito aresto desta Egrégia Corte de Justiça nesse sentido, a título de ilustração:

QUARTA CÂMARA CÍVEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016309-08.2016.8.08.0012 EMBARGANTE: ARMANDO LUIZ GALVÃO EMBARGADO: BANCO BANESTES S/A RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO INTERNA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa. 2 - Não se vislumbra a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, apenas o inconformismo do Embargante com o que restou decidido acerca mérito da causa. 3 - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível, 0016309-08.2016.8.08.0012, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 21/Jun/2022)

Entendo que “[...]
se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão e contradição
[...]” (TJES, Embargos de Declaração em Apelação n.º 014160110343, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 25/06/2019, DJ 05/07/2019).

Contudo, rejeito o pedido formulado pelos embargados para aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, por não vislumbrar o caráter manifestamente protelatório dos embargos. Embora improcedente a alegação de omissão, o recurso foi manejado dentro dos limites processuais e sem abuso evidente, não sendo possível afirmar, neste momento, a intenção deliberada de retardar o andamento processual.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
GASPARINI, NOGUEIRA DE LIMA E BARBOSA ADVOGADOS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar